Tribunal: TJDFT
Processo: 0732140-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732140-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ROSA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: SANDOVAL RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado com antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIA ROSA RODRIGUES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 102031991 do proc. no 0707046-74.2021.8.07.0007), que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por MARIA CONCEIÇÃO ROSA, indeferiu o pedido de remoção do inventariante SANDOVAL RODRIGUES DOS SANTOS. Aduz a agravante que se trata a ação na origem de “pedido de abertura de inventário dos bens deixados por MARIA CONCEIÇÃO ROSA, falecida em 30/03/2021 (ID 89750662), que em vida supostamente convivia em regime de união estável com SANDOVAL RODRIGUES DOS SANTOS, cujo processo de reconhecimento e dissolução de união estável tramita neste Juízo sob o n. 0707041- 52.2021.8.07.0007, distribuído a este Juízo em 25/4/2021”. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, visando a remoção do inventariante, ao argumento de que este haveria incorrido em “crime de apropriação dos valores após a data do óbito”, bem assim ante a “pendência de julgamento da questão relacionada ao reconhecimento de união estável post mortem” entre o inventariante e a de cujus. Salienta que “há um elevado grau de litigiosidade entre as partes eis que o ora inventariante busca obter vantagem ilegal no Espólio de MARIA CONCEIÇÃO ROSA”, apontando, ainda “o possível ajuizamento das demandas que foram recolhidas as custas para Ação de Despejo e Cobrança de Valores”. Ancorado, em suma, nesses argumentos, o agravante requesta, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos do inventário na origem e a antecipação da tutela recursal para “substituição do inventariante pela única herdeira”. No mérito, requer “a manutenção da condição de inventariante da única herdeira pelos motivos expostos no corpo deste recurso e a suspensão do inventário até a definição do processo de reconhecimento e dissolução da união estável”. Preparo regular (ID 29719141 e 29719142). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 c/c art. 995 do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser indeferida. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que, inobstante a contundente alegação da agravante, não se verifica de maneira inconteste a ocorrência de apropriação de valores do espólio pelo inventariante, nem tampouco indícios de “crime de apropriação”. Nesse tocante, verifica-se que a própria decisão agravada determinou ao inventariante o depósito dos aluguéis que compõe o espólio, o que tem sido atendido nos autos, tal qual as demais determinações do Juízo endereçadas ao inventariante (ID 93075032 e seguintes – primeiras declarações -, 95148673 e seguintes, 96275314, e seguintes, 100020121 e seguintes, 102409020 e seguintes, 105247322 e seguintes). Nesta última, destaco que parte do valor foi alocada no pagamento de custas iniciais de duas ações ajuizadas em nome do espólio: ações de despejo contra Luciana da Cruz Jardim (proc. no o 0717466-42.2021.8.07.0007) e de arbitramento de aluguéis contra a ora agravante (proc. no 0717301-912021.8.07.0007). De fato, a alegação da agravante de que há certa litigiosidade entre as partes aparenta ser verdadeira. Tal situação, de todo não incomum a processos desta natureza, não infirma a percepção de que tais demandas judiciais tenham sido propostas no interesse legítimo da melhor administração do espólio de bens, o qual está sob responsabilidade, desde que firmado o respectivo termo (ID 91604082), do inventariante, e não como “mecanismo de pressão” destinado à única “herdeira para obter vantagem ilegal”. O que se percebe de uma análise rasa dos autos na origem, portanto, é que a avaliação feita pelo Juízo a quo de que o inventariante tem cumprido suas responsabilidades encontra escoro nas prestações de contas dos aluguéis dos imóveis componentes do espólio: ID 102409020 e seguintes e ID 105247322 e seguintes, bem assim nos demais manifestações do inventariante nos autos da origem, já alhures destacados. Conforme consignado na decisão objurgada, ao menos por ora, o agravante ainda possui a confiança do Juízo, sujeito processual que se encontra mais próximo da realidade fática do caso concreto e, portanto, goza de sensibilidade privilegiada quanto ao processamento mais adequando à demanda. Outrossim, embora pontue divergências acerca da prestação de contas (saldo em conta corrente junto ao BRB), nota-se que, a priori, revestem-se de apontamentos genéricos, despidos de segurança para concluir-se pela ocorrência de indevida apropriação pelo inventariante, elementos os quais, no entanto, comportam uma avaliação mais acurada a qualquer momento na origem, bem assim eventualmente, se amadurecida a questão neste agravo, pelo órgão colegiado no presente recurso. A postura do inventariante na origem, a todo momento respondendo ao Juízo e com postura ativa na prestação de contas dos bens do espólio, até o presente momento, culmina na intelecção de que o afastamento do inventariante, com lastro nos elementos presentes nos autos aos autos, levaria a um indesejado tumulto processual. A igual conclusão se chega quanto ao pleito de suspensão do inventário, visto que é do interesse das partes que os bens sejam administrados de tal maneira que haja a respectiva sindicabilidade dos atos do responsável pela sua gestão, ainda que diante da pendência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem entre o agravado e a de cujus (proc. no 0707041-52.2021.8.07.0007). Assim, diante das particularidades da causa, e diante dos elementos conhecidos até o presente momento processual, não se revela provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida não se demonstra passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual devem ser indeferidos a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO tanto O EFEITO SUSPENSIVO quanto a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a decisão guerreada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator